Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706508-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA REPRESENTANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO em face de ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0709766-31.2018.8.07.0003, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante, nos seguintes: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, CONSORCIO JFE21/OPPORTUNITY DUE C, CONSORCIO JFE 2/OPPORTUNITY VISION WORK &amp; LIVE, CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE REPRESENTANTE: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, relacionado ao feito em fase de cumprimento de sentença de no 0707525-21.2017.8.07.0003. Alega a parte suscitante que foram utilizadas todas as medidas disponíveis para a satisfação do crédito, porém sem êxito e que não foram nomeados bens a penhora. Informa, ainda, que não há bens em nome do executado passíveis de saldar a dívida. Aduz, ainda, que a parte devedora é controlada pela empresa JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e WAGNER TEDEU PEREIRA LOFARE, que é sócio e controlador de todas as empresas de todo o grupo econômico. Pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE e JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO. A parte suscitante, devido à dificuldade na localização de todos os suscitados, requereu a desistência daqueles que ainda não tinham sido citados, e postulou a continuidade em relação aos suscitados seguintes: JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A CITADO; BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A; OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO; CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY VISION WORK &amp; LIVE; CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE; WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE; JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e CONSORCIO JFE21/OPPORTUNITY DUE C, o que foi deferido, consoante decisão (ID 32934874). A parte suscitada WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE apresentou resposta (ID 32642478), alegando preliminarmente a ausência de demonstração dos requisitos aptos a autorizar a desconsideração da Personalidade Jurídica, pois somente foi administrador e não sócio da empresa JOÃO FORTES e, no mérito, sustenta que a inaplicabilidade do art. 28 do CDC, tendo em vista que não é e nunca foi sócio da empresa, bem como a hipótese posta em juízo não preenche os requisitos do art. 50 do CC/2002. Afirma, ainda, que deve ser extinto o incidente, porquanto a parte autora requereu a desistência da parte que justamente estava no polo passivo do cumprimento de sentença, qual seja, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA de sorte que não deve persistir o referido incidente. Pontua que a ilegitimidade passiva dos contestantes (Consórcios) e das Consorciadas – Opportunity Fundo de Investimento Imobiliario e JFE 21 e 22 Limitado, tendo em vista que os Consórcios JFE22/OPPORTUNITY DUE D e JFE21/OPPORTUNITY DUE C são consórcios prontamente desconexos com a situação posta no feito e Consórcio JFE2/Opportunity Fusion, Vision e Projeção E é juridicamente inexistente, já que atingiu sua finalidade existencial através das obras dos empreendimentos Fusion e Vision Work &amp; Live e Projeção E, de modo que não pode responder pelos danos sofridos pela parte autora. A parte suscitante BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (“BNY MELLON”) apresentou sua defesa, requerendo a sua exclusão do passivo da demanda, pois é apenas mero administrador do OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e, no mérito, requerer a improcedência do incidente. As partes suscitantes JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A CITADO; CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY VISION WORK &amp; LIVE; CONSORCIO JFE2/OPPORTUNITY FUSION WORK &amp; LIVE; JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e CONSORCIO JFE21/OPPORTUNITY DUE C deixaram transcorre em banco o prazo para apresentarem defesa. Réplica apresentada no ID 42900447. O despacho (ID 45205496) determinou a parta suscitante a informar precisamente quais os sócios e sociedades que pretende alcançar com o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido solicitada à exclusão da parte suscitada BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e, posteriormente, a exclusão da parte suscitada WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE. Pugnou, ainda, pelo pedido de penhora junto ao juízo dos autos no 1053561-25.2014.8.26.0100 que tramita na 36a Vara Cível - Foro Central Cível, Comarca de São Paulo/SP, do crédito no importe de R$ 168.035,12. As decisões de ID 46709871 e de ID 49323236 deferiram os pedidos de exclusão, bem com o pedido de penhora. A parte suscitante requer a desconsideração das empresas JOAO FORTES ENGENHARIA S/A; JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; CONSORCIO JFE21/OPPORTUNITY DUE C; JFE22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. É o relatório. Decido A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto previsto expressamente legislação material e processual para alcançar o patrimônio dos integrantes do quadro societário de uma pessoa jurídica para a satisfação de uma obrigação. Seus requisitos podem variar diante do caso concreto, por se tratar de relação jurídica de consumo. Na primeira hipótese, aplica-se a teoria menor, estipulada no artigo 28 do Código de Processo Civil, e na segunda a teoria maior, do artigo 50 do Código Civil. A relação estabelecida entre a pessoa jurídica construtora de imóveis e a pessoa física que contrata a prestação de serviços, destinatária final, qualifica-se como de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De início, pertinente esclarecer que as partes suscitadas BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE foram excluídas do feito de modo que não serão apreciadas as defesas por elas apresentadas. I) Aprecio a preliminar de ilegitimidade passiva. A tese de ilegitimidade passiva (Consórcios) e das Consorciadas – Opportunity Fundo de Investimento Imobiliario e JFE 21 e 22 Limitado não pode prosperar, tendo em vista que os Consórcios JFE22/OPPORTUNITY DUE D e JFE21/OPPORTUNITY DUE C, uma vez que a parte BNY MELLON SERVIÇOS FINCANIAMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIRÁRIOS S/A é administradora do consórcio, incidindo, por conseguinte, a aplicação do art. 7o, parágrafo único do CDC. Dessa feira, rejeito a preliminar aventada. II ) Mérito Com efeito, no processo 0707525-21.2017.8.07.0003, a relação jurídica estabelecida passa pelo prisma das normas e princípios do Direito do Consumidor. Dispõe o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. ...... § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Dentre as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se, portanto, a insolvência da pessoa jurídica (caput) e constituir a própria personalidade obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo 5o). O processo 0707525-21.2017.8.07.0003 requereu o cumprimento de sentença com intimação dos requeridos para pagamento voluntário do débito em decisão proferida em 21/julho/2017, porém o prazo transcorreu em branco, consoante certidão (ID 9081848), tendo sido apresentado impugnação ao cumprimento de sentença pela parte JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando excesso de execução o que foi acolhido na decisão (ID 10127205). Foram realizadas pesquisas de bens pelos sistemas Bacenjud (ID 14206343) e Renajud (ID 14206344), sem a localização de quaisquer bens. O fato de a executada não demonstrar qualquer interesse em quitar a dívida, aliado à inexistência de patrimônio identificado, possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica tanto pelo estado de insolvência quanto pela obstrução do ressarcimento ao consumidor. Nesse passo, verifico a existência de grupo econômico João Fortes que é administrado e controlado pela JOAO FORTES ENGENHARIA S.A, devendo, portanto, ser atingido o patrimônio das empresas do referido grupo econômico: A título de exemplificação colaciono julgado do e. TJDF: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SERVIÇOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. FATO OU ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS ESTATUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO OU INATIVIDADE IRREGULARES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão judicial que reconheceu a existência de grupo econômico e o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com fundamento na Teoria Menor. 1.1. No caso, verifica-se que com essa medida foi atingido o patrimônio da sociedade empresária controladora, tendo em vista os sinais de abuso da personalidade da entidade e confusão patrimonial. 2. A pessoa jurídica, em regra, decorre do fato associativo, ou seja, da natural tendência humana de se agrupar, bem como da necessidade de personificar esses grupos, conferindo unidade perante a lei. Aliás, trata-se de fenômeno que é fruto da técnica jurídica e, ao mesmo tempo, representa uma realidade objetiva e orgânica. 3. O ordenamento jurídico brasileiro permite a aplicação dessa teoria em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se a ocorrência de abuso de direito, previsto no art. 28 do CDC, ou mesmo de abuso da personalidade jurídica, desde que presente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ademais, há ainda a possibilidade de aplicação desse instituto com fundamento na Lei no 9.605/1198 ou na Lei no 12.846/2013. 3.1. No caso dos autos, foram aplicadas as regras que regem as relações jurídicas de consumo, pois o vínculo existente entre as partes, no caso, a prestação de serviços de advogado, se ajusta ao comando normativo previsto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Diante dessa perspectiva, a presente hipótese amolda-se à denominada Teoria Menor, que exige a presença de dois requisitos autorizadores, quais sejam, o abuso de direito, o excesso de poder, a infração à lei, ou mesmo a violação dos estatutos da entidade. Além disso, a superação da entidade é permitida ainda nas hipóteses de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica no caso de má administração. 3.3. Também é possível a desconsideração "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, demonstrada a existência de grupo econômico, admite-se a responsabilização de todos os seus integrantes. 5. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios. 5.1. O art. 795, § 4o do CPC, prevê expressamente que para "a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". 5.2. No caso dos autos, foi constatada a instauração do mencionado incidente. 6. É possível a excepcional concessão de tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nos artigos 300 a 305 do CPC. 6.1. Assim, para que seja concedida a tutela de antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao reconhecer a existência de grupo econômico, deferiu liminarmente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os requisitos normativos autorizadores foram devidamente preenchidos. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1181139, 07023900320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, conclui-se pela procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do incidente de desconsideração da personalidade jurídico proposto pela parte autora para incluir no pólo passivo do cumprimento de sentença (0707525-21.2017.8.07.0003) JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A; JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA; LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. Excluam-se as partes suscitadas BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE do polo passivo da demanda. Promova a secretaria deste juízo às anotações necessárias. Eventual pedido de constrição de patrimônio deverá ser formulado no cumprimento de sentença. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão, cadastrem-se no pólo passivo do cumprimento de sentença e arquive-se este incidente com as cautelas de praxe. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) a lei prevê critérios taxativos para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional; 2) a alegação de a agravada integra grupo econômico conjuntamente com a demandada inicial (JEF 2) é destituída de prova ou justificativa; 3) inexiste abuso do direito capaz de ensejar e justificar a pretendida desconsideração da personalidade; 4) a medida excepcional (desconsideração da personalidade jurídica) foi decretada antes de exauridos os meios ordinários de tentativa de localização de bens do devedor; 5) inexiste qualquer ligação societária entre o OPP FUNDO e a JFE2, de sorte que as referidas sociedades empresárias não integram o mesmo grupo econômico; 6) inexiste qualquer ato abusivo praticado pela OPP FUNDO; 7) os consórcios dos quais a agravante faz parte não guardam qualquer relação com o imóvel adquirido pela autora; 8) o “CONSÓRCIO DUE C” foi criado em 3/9/2010 com a finalidade específica de realizar o “Empreendimento Due Capri”, situado no Setor Noroeste – SQNW307 – Projeção C; 9) o “CONSÓRCIO DUE D”, também criado em 3/9/2010, teve a finalidade específica de realizar a construção do “Empreendimento Due Murano”, situado no Setor Noroeste – SQNW307- Projeção D; 10) as partes consorciadas são a JFE22 (atualmente Due Murano), na qualidade de incorporadora, e o OPP FUNDO, na qualidade de investidor; 11) e tais empreendimentos não guardam relação com o empreendimento referente à unidade imobiliária adquirida pela agravada, situada no empreendimento “Vision Work &amp; Live”; 12) os consórcios acima referidos já foram extintos; 13) a JFE2 é uma sociedade de propósito específico constituída especificamente para realizar o empreendimento no qual a exequente adquiriu sua unidade; 14) o OPP FUNDO é um fundo imobiliário, constituído de acordo com a lei 8.668/93 e pela IN n.° 472/08 (ICM472), cujo propósito é investir em empreendimento imobiliários; 15) o fato de o OPP FUNDO ter se consorciado a João Fortes em outros empreendimentos imobiliários, tal fato, por si só, não tem o condão de estabelecer solidariedade entre eles, mantendo-se como partes independentes diante das obrigações assumidas de forma individualizada e separadamente; 16) a decisão deve ser reformada sob pena de violação dos arts. 7° e 28, §5° do CDC e art. 50 do CC e 133,§1° e 134, §4° do CPC e dos demais dispositivos jurídicos que fundamentam a pretensão recursal; 17) o caso preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência e que deves ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Isto posto, o agravante pede, espera e confia seja conhecido e provido o presente agravo para: (i) Conceder efeitos suspensivos ao presente agravo para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, §1o do CPC/2015, até o julgamento final do presente agravo, quando a referida decisão deverá ser confirmada por esta e. Turma; (ii) Reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do OPP FUNDO ante a ausência de quaisquer dos requisitos legais autorizadores dessa medida excepcional; (iii) Seja a agravada condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A parte agravada foi intimada (ID 15302955) para, querendo, responder ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte apresentou contrarrazões (ID 15932522), pugnando pelo desprovimento do recurso. A parte agravante peticiona (ID 15936566), reiterando alguns termos das razões recursais, bem como colacionando decisões que afirma terem por objetos imóveis situados no mesmo empreendimento. Aduz que tais decisões afastaram a legitimidade passiva da agravante. É o relatório. Decido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, as regras de direito processual civil que versão sobre a tutela provisória não têm aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em uma análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Inicialmente, destaque-se que a aplicação do art. 28, §5° do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que a sociedade empresária tenha participado de alguma forma da cadeia produtiva, o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a agravante não integrava o consórcio responsável pelo empreendimento no qual a agravada adquiriu a sua unidade imobiliária. Assim, o fato de a agravante manter outros negócios imobiliários com as incorporadoras responsáveis pelo empreendimento não implica a existência de responsabilização solidária, a partir dos arts. 7°, parágrafo único e 28, §5° do CDC. Desse modo, mesmo sendo a desconsideração da personalidade jurídica em casos consumeristas baseado na “teoria menor” é necessário que haja a comprovação da vinculação da pessoa jurídica ao contexto de fornecimento de produto ou serviço. De outro modo, mesmo sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica em razão da existência de grupo econômico, tal situação não resta demonstrada no caso concreto. Entende-se, assim, que o requisito da probabilidade do direito resta devidamente demonstrado. Em relação à possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, destaca-se que o cumprimento de sentença possibilita a constrição patrimonial, caso não haja o pagamento voluntário. Resta, pois, demonstrado o requisito da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão somente em relação à agravante. A parte agravada apresentou contrarrazões, conforme relatado. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020 20:12:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador